Tribunal: TJDFT
Processo: 0014143-98.1995.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0014143-98.1995.8.07.0001 EMBARGANTE: ANTARES ENGENHARIA LTDA, IRFASA SA CONSTRUCOES INDUSTRIA E COMERCIO EMBARGADO: ANTONIO MORENO, CELME MARIA DE ARAUJO MORENO, IRFASA SA CONSTRUCOES INDUSTRIA E COMERCIO, ESPÓLIO DE WAYNE DO CARMO FARIA, ANTARES ENGENHARIA LTDA, MIRA PARTICIPACOES S/A REPRESENTANTE LEGAL: LINA JOSEFINA DE CASTRO ALMENDRA DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por IRFASA S/A CONSTRUÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO (ID 71321751) e por ANTARES ENGENHARIA LTDA. (ID 71577940) em face do acórdão n. 1989372. Considerando que o eventual acolhimento dos recursos poderá implicar a modificação do pronunciamento recorrido, intimem-se os embargados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 23 de maio de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator